Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708792-95.2021.8.07.0000 RECORRENTES: GUSTAVO BRITTO DE CASTRO FIGUEIRA, MARIA LUCIOLA ALOISIO ALVES, ODEMIR AZEVEDO PESSOA, MARIA DE LOURDES SANDES GONCALVES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS PESSOAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULOS FEITOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. ADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR LEVANTADO INDEVIDAMENTE A MAIOR PELOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CC. INEXISTENTE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PROTEÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em cumprimento de sentença, o devedor pode impugnar o cálculo da dívida a pagar, alegando excesso de execução, quando o constatar em atualização de conta para apuração de eventual saldo remanescente. 2. Percorrido todo o iter processual do cumprimento de sentença, o excesso de execução foi reconhecido depois de depositada a quantia excutida e de deferido o levantamento pelos exequentes de valores em montante superior ao efetivamente devido. Dessa situação processual exsurge, como corolário lógico, a obrigação de devolver o que sobejou, em proteção à boa-fé objetiva do executado e para evitar o enriquecimento sem causa dos exequentes, consoante o art. 884, caput, do Código Civil. 3. O valor inicialmente considerado devido não correspondeu exatamente aos parâmetros fixados no título judicial exequendo, e o recebimento de valor superior caracteriza enriquecimento sem causa em prejuízo do executado. Nessa linha de raciocínio, é razoável concluir não ter ocorrido o alegado julgamento ultra petita, porquanto o pronunciamento agravado foi exarado nos limites do título executivo judicial em cumprimento. 4. Sem o reconhecimento da probabilidade do direito alegado e a demonstração do perigo de dano irreparável, inviável atribuir efeito suspensivo a recurso que será desprovido. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507, 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, ao permitir a restituição indevida dos valores levantados pela parte recorrente, ante o aviltamento à coisa julgada material e à sua eficácia preclusiva, assim como aos efeitos da preclusão consumativa e temporal. Defendem que inexiste erro material ventilado nos cálculos que pudesse afastar a preclusão quanto ao pedido de restituição dos valores levantados. Ressaltam, ainda, que o acórdão combatido desconsiderou a existência de prévia decisão judicial de mérito, transitada em julgado, que determinou o levantamento dos valores pelos recorrentes, caracterizando, assim, a “justa causa” prevista no artigo 884 do CCB. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada afronta aos artigos 502, 503, 507, 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da restituição indevida dos valores em debate, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028